Tribunal: TJES
Processo: 5027061-59.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027061-59.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: WALTER ANDRADE DOS ANJOS

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação de restituição de valores com pedido de indenização por dano moral ajuizada por beneficiário previdenciário contra instituição financeira. Alegação de contratação não autorizada de cartão de crédito consignado, com descontos indevidos em benefício. Pedido de declaração de nulidade contratual, conversão em empréstimo consignado, restituição em dobro dos valores pagos e indenização moral. Sentença de parcial procedência com acolhimento parcial dos pedidos.

2.Recurso inominado interposto pela instituição financeira, com alegações de regularidade contratual, inexistência de danos materiais e morais e, subsidiariamente, pedido de redução da indenização.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há três questões em discussão: (i) saber se restou demonstrada a contratação válida do cartão de crédito consignado; (ii) se é cabível a conversão em empréstimo consignado e a restituição dos valores pagos; e (iii) se subsiste a indenização por dano moral diante das circunstâncias do caso.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Inexistência de prova da contratação do cartão de crédito. Ausência de utilização do cartão e de cláusulas claras informando ao consumidor a real natureza do negócio. Incidência do art. 51, IV, do CDC e dos arts. 6º, III e 52 do CDC.

5.Evidenciada a prática abusiva de mascarar operação de crédito com cartão consignado. Vício de consentimento caracterizado. Aplicável a conversão da avença em empréstimo consignado e a quitação do saldo.

6.Presente o dano moral diante da indevida inscrição em dívida sem anuência válida, com descontos mensais de benefício previdenciário. Indenização arbitrada em R$7.000,00 mantida, nos termos do Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES.

7.Correta a restituição em dobro dos valores descontados após a data de apuração já acolhida na sentença, diante da má-fé da instituição financeira. Pedido de compensação já atendido na sentença. Sentença mantida nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais do ES.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova da contratação válida do cartão de crédito consignado impõe sua conversão em empréstimo consignado. 2. A prática abusiva na contratação enseja a restituição em dobro dos valores descontados e a reparação por dano moral. 3. É válida a indenização por danos morais quando evidenciada a violação à dignidade do consumidor hipossuficiente.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5027061-59.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: WALTER ANDRADE DOS ANJOS

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação de restituição de valores com pedido de indenização por dano moral ajuizada por beneficiário previdenciário contra instituição financeira. Alegação de contratação não autorizada de cartão de crédito consignado, com descontos indevidos em benefício. Pedido de declaração de nulidade contratual, conversão em empréstimo consignado, restituição em dobro dos valores pagos e indenização moral. Sentença de parcial procedência com acolhimento parcial dos pedidos.

2.Recurso inominado interposto pela instituição financeira, com alegações de regularidade contratual, inexistência de danos materiais e morais e, subsidiariamente, pedido de redução da indenização.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há três questões em discussão: (i) saber se restou demonstrada a contratação válida do cartão de crédito consignado; (ii) se é cabível a conversão em empréstimo consignado e a restituição dos valores pagos; e (iii) se subsiste a indenização por dano moral diante das circunstâncias do caso.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Inexistência de prova da contratação do cartão de crédito. Ausência de utilização do cartão e de cláusulas claras informando ao consumidor a real natureza do negócio. Incidência do art. 51, IV, do CDC e dos arts. 6º, III e 52 do CDC.

5.Evidenciada a prática abusiva de mascarar operação de crédito com cartão consignado. Vício de consentimento caracterizado. Aplicável a conversão da avença em empréstimo consignado e a quitação do saldo.

6.Presente o dano moral diante da indevida inscrição em dívida sem anuência válida, com descontos mensais de benefício previdenciário. Indenização arbitrada em R$7.000,00 mantida, nos termos do Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES.

7.Correta a restituição em dobro dos valores descontados após a data de apuração já acolhida na sentença, diante da má-fé da instituição financeira. Pedido de compensação já atendido na sentença. Sentença mantida nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais do ES.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova da contratação válida do cartão de crédito consignado impõe sua conversão em empréstimo consignado. 2. A prática abusiva na contratação enseja a restituição em dobro dos valores descontados e a reparação por dano moral. 3. É válida a indenização por danos morais quando evidenciada a violação à dignidade do consumidor hipossuficiente.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Dano Moral
ajuizada por
WALTER ANDRADE DOS ANJOS
em face de
BANCO PAN S.A,
na qual o autor alega que procurou o requerido com a intenção de contratar empréstimo consignado, mas ao consultar seus extratos bancários observou que foi incluído em seu benefício previdenciário cartão de crédito consignado, nunca solicitado ou autorizado, razão pela qual postula declaração de nulidade contratual, bem como que seja declarado quitado o empréstimo, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação moral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 11221380) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (0229015153863), convertendo-o em contrato de empréstimo consignado na forma da fundamentação e declarar quitado o empréstimo consignado, bem como diligenciar para que não ocorram novos descontos, obrigando-se a se abster de realizar descontos ao benefício previdenciário do autor, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.

b) CONDENAR a ré a pagar ao autor a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, permitida a compensação do valor de R$ 6.111,72 (quatrocentos e quarenta e um reais e vinte centavos).

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11221383). Alega exercício regular do direito, a validade do negócio, a impossibilidade da repetição de indébito, a inexistência do dano material e do dano moral. Requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório e autorização para compensação dos valores.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Preparo regularmente comprovado (IDs 11221534 e 11221535).

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, o recurso não merece provimento.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição recorrente, que disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de simples contrato de crédito consignado e o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Desse modo, a modalidade de cartão de crédito consignado pereniza a dívida, tornando-a impagável, devendo ser reputada nula, com fulcro no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o fornecedor de produtos/serviços não informou de forma clara, adequada e ostensiva ao autor acerca da modalidade de contratação do cartão de crédito consignado, bem como não há no contrato apresentado nenhuma cláusula chamando a atenção que tal modalidade não se refere ao empréstimo consignado simples, considerando a pouca instrução sobre esta espécie de empréstimo, ao arrepio do disposto no art. 4º, IV, art. 6º, III, e art. 31, todos do CDC.

Saliento que a parte ré/recorrente não demonstrou a utilização do cartão de crédito pelo autor, haja vista que a utilização na modalidade de saque e em uma única vez, nada mais é do que a obtenção de valores na forma de empréstimo, e não uso do cartão na modalidade de crédito.

Dessa forma, resta evidente que o consumidor não pretendia contratar cartão de crédito junto ao banco, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

As faturas de ID 11221374 indicam que o plástico nem sequer foi utilizado pelo autor para efetuar compras.

Por inexistir prova de solicitação do cartão, bem como de posterior aceitação, desbloqueio e utilização, coaduno com a conclusão adotada pelo sentenciante quanto à necessidade de prestigiar a verdadeira intenção do consumidor, convertendo o negócio jurídico de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado (atentando-se ao disposto no art. 170 do CC), mediante o recálculo das parcelas para apurar o saldo devedor existente.

Chamo à atenção para os seguintes pontos da sentença (ID 11221380):

Embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado e que o autor teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, tendo, posteriormente, “realizado saque” da quantia que fora creditada em conta, não se pode impor ao autor o ônus de provar que não utilizou/recebeu o cartão, portanto, caberia a requerida juntar aos autos comprovação de que o contrato de cartão de crédito consignado existiu com consentimento do autor, especialmente com a juntada das faturas que comprovassem o uso do cartão, mas não o fez, certo de que as faturas acostadas aos autos pela demanda demonstram que o autor não desbloqueou, nem utilizou o cartão.

Dito de outra forma, não há comprovação de lançamentos realizados em estabelecimentos comerciais e, neste cenário, oque propõe a requerida é a tese de que o autor celebra contrato de cartão de crédito consignado mas não lhe dá função que é própria, cenário incongruente com as alegações defensivas, e característico de vício de consentimento.

Frisa-se, por oportuno, que qualquer ligação para qualquer banco é gravada, para a segurança do cliente e neste caso a ré deveria promover contato posterior, confirmar as condições, sobretudo em contratação eletrônica, mas estas informações não vieram aos autos.

Desse modo, não há como acolher a tese defensiva de que o requerente conhecia das bases contratuais, apenas com base nas declarações unilaterais, sobretudo por se tratar de relação de consumo (Súmula 297 STJ), de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, e ainda que a ré acoste aos autos o instrumento pactuado, denominado termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado, deveria demonstrar a anuência do autor, pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

A propósito, esta conclusão poderia ser aferida por diversas maneiras e caberia a requerida demonstrar que o autor efetivamente realizou a contratação livre de vícios, seja pelas faturas que demonstrassem o uso do cartão, seja por confirmação posterior, seja por gravação telefônica em que a natureza contratual fosse abordada de forma explícita, mas estas informações não vieram aos autos e, neste cenário, não há como deixar de acolher a tese autoral.

Conclui-se, portanto, que houve por parte da requerida, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas a parte autora, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos, induzindo a parte autora a acreditar que contraíra empréstimo consignado enquanto restou vinculada a cartão de crédito, de rigor o reconhecimento de vício do consentimento, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pela requerida.

Reconhecida a falha na prestação dos serviços bancários, ao inserir descontos no benefício da parte autora sem prestar as devidas informações, não há falar em afastamento do dano moral.
A indenização por danos morais é cabível, pela ofensa à dignidade do consumidor hipossuficiente - Fatos que extrapolaram mero aborrecimento cotidiano.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$7.000,00 (sete mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

No tocante à restituição em dobro de eventual valor descontado após os meses já contabilizados pela sentença, mostra-se acertada a decisão de origem, porquanto resultará em nítida cobrança indevida e má-fé da instituição financeira, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Anoto, por fim, que o recorrente não possui interesse recursal no pedido de compensação, haja vista que a sentença já autorizou expressamente a aplicação do instituto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)